Tribunal: STF
Processo: RE 112896
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - FGTS.
DECLARADA A ILIQUIDEZ DE PARTE DA DIVIDA CONSIGNADA NA CERTIDÃO,
QUE LEVARIA A DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, NÃO SE ATACOU
ESSE FUNDAMENTO NO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.